Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708638-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL AGRAVADO: KESIA ALVES DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegada Nulidade de Citação/Intimação – Levantamento de Valores - Efeito Suspensivo - Deferimento ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual rejeitou a alegação de nulidade de citação/intimação e manteve o bloqueio de valores. Em suas razões recursais, defende que o d. Oficial de Justiça não atendeu a previsão legal que norteia a citação eletrônica. Preparo recolhido ao ID 69612902. É o simples relatório. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. A citação do agravante foi efetivada ao ID 156376917 dos autos originários e o agravante arrazoa que o contato do meirinho não foi suficiente para correta entrega do mandado judicial. De fato, a própria parte confirma o recebimento da mensagem, mas defende que "não respondeu efetivamente o contato colacionado ao ID no 156376917 porque entendeu tratar-se de uma tentativa de golpe, com o escopo de se obter cópia do seu documento para fraudes bancárias, das quais já havia sofrido tentativa anteriormente." Dos anexos acostados pelo Oficial de Justiça, verifica-se que a mensagem é clara acerca do processo judicial, inclusive com a facilitação do número do processo, sem necessidade de download de qualquer arquivo. Além isso, consta informação de entrega e leitura da mensagem pela existência de dois riscos azulados no aplicativo de uso popular e clareza para procura de advogado ou Defensor Público. Não há razão, pois, para invalidar a citação regularmente realizada. Todavia, constata-se o bloqueio de valores do recorrente por intermédio do sistema SISBAJUD e, apesar da parca probabilidade de provimento do recurso, há perigo de dano no levantamento de valores antes do julgamento Colegiado. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e suspendo o Cumprimento de Sentença originário. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator